Tribunal: TJBA
Processo: 8001936-84.2021.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001936-84.2021.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: GENILSON COELHO ANDRADE

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO EM SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA COLUNA “PREJUÍZO”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de exclusão de registro em banco de dados do SCR/SISBACEN, julgada procedente em primeiro grau, com condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença foi objeto de apelação pela instituição financeira, sob alegação de inexistência de negativação e ausência de prova do dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de notificação prévia quanto ao registro no SCR, desacompanhada de inscrição na coluna “prejuízo”, enseja dano moral indenizável; (ii) saber se é devida a manutenção da indenização arbitrada, diante da inexistência de negativação ou violação concreta ao crédito do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do REsp 1.099.527/MG, orienta que apenas os lançamentos na coluna “prejuízo” do SCR podem gerar efeitos concretos negativos à imagem e crédito do consumidor, aptos a justificar a indenização por dano moral.

4. No caso concreto, comprovou-se que o autor não teve débitos lançados na referida coluna, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo presumido ou efetivo que enseje reparação.

5. Não se verificando conduta ilícita apta a configurar falha na prestação do serviço bancário ou violação ao dever de informação com repercussão patrimonial ou moral, não se mostra cabível a condenação imposta na sentença de origem.

6. Aplicável ao caso o art. 12 da Resolução CMN nº 5.037/2022, bem como os arts. 2º da Lei nº 12.414/2011 e 85, § 11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial.

8. Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade de justiça.

9. Determinada a remessa de cópia dos autos à OAB e ao CIJEBA para apuração de eventual conduta irregular do patrono da parte autora.

### Dispositivos relevantes citados

* Lei nº 12.414/2011, art. 2º

* Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º e 12

* Código de Processo Civil, art. 85, § 11

### Jurisprudência relevante citada

* STJ, REsp 1.099.527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 24/11/2009

* STJ, REsp 527.618/RS, Rel. Min. César Asfor Rocha, 2ª Seção, DJ 24/11/2003

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001936-84.2021.8.05.0126
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada GENILSON COELHO ANDRADE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.